Tribunal: TJMT
Processo: 1023109-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023109-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (AGRAVADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANO MORAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de
deferimento da tutela de urgência, consistente na
determinação de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito
,
em razão da existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021